Tribunal: TJDFT
Processo: 0034109-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO INDEVIDA DAS CHAVES. PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). INAPLICABILIDADE. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. VALOR. ALUGUEL MENSAL. PARÂMETRO.

1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.

2. Não demonstrado que o Autor encontrava-se em mora no cumprimento de suas obrigações relativas ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção e que a retenção das chaves do imóvel pela Ré não foi legítima, mostra-se devida a indenização por lucros cessantes.

3. De acordo com Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a não entrega do imóvel no prazo ajustado impõe à promitente vendedora a obrigação indenizar o comprador pelo adimplemento tardio e, em regra, é estabelecida em valor equivalente ao locativo, que varia entre 0,5% a 1% do valor do contrato.

4. Relativamente às taxas condominiais, em se tratando de compra e venda de imóvel novo em construção, o promitente comprador somente poderá ser responsabilizado por tais despesas após a efetiva transmissão da posse direta do imóvel, que se dá com a entrega das chaves pela construtora.

5. O Termo de Compromisso e Ajustamento de Conduta (“TAC”) firmado com a Defensoria Pública do Distrito Federal, nos autos da ação civil pública n. 2013.01.1.085537-0, sob intervenção e anuência da CODHAB, relativo o imóveis em construção no Setor Jardins Mangueiral não obriga o recorrido ao pagamento das taxas de condomínio antes da entrega do imóvel. Precedentes desta Corte.

6. Apelação cível da ré conhecida e não provida. Apelação cível do autor conhecida e parcialmente provida.